Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REPERCUSSÃO NO DIREITO MATERIAL. DECISÃO DE MÉRITO. ART. 966, CAPUT, DO CPC. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. DIES AD QUEM. FIXAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIDA.
1. Como regra, as decisões de mérito, com trânsito em julgado, são impugnáveis por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC. 1.1. Na fase executiva, sobrevindo decisão interlocutória e acórdão do julgamento de agravo de instrumento correlato que, sem inovar no título executivo judicial já formado, tenha repercussões no quantum debeatur, fixado na fase cognitiva, é possível visualizar uma qualificação como “decisões de mérito”, sujeitas à impugnação por meio de ação rescisória. (Precedentes do STJ: REsp n. 784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010; e AgInt no REsp 1330661/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
2. Constata-se que ao homologar o laudo pericial, o Juízo de origem, em razão de não ter restado, explicitamente, consignado na fase cognitiva o dies ad quem da incidência dos juros remuneratórios contratuais, acabou por se debruçar sobre a relação jurídica objeto da resolução na fase cognitiva, conquanto não tenha promovido alteração no título executivo judicial. 2.1. Portanto, verifica-se que o acórdão rescindendo pode ser admitido como objeto de impugnação, nos termos do art. 966 s.s. do CPC.
3. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC, exige demonstração da violação literal e clara da norma jurídica, porquanto é remédio excepcional, não podendo ser ajuizada como sucedâneo recursal para veicular mero inconformismo com a decisão que se pretende desconstituir.
4. A alegada violação aos arts. 389, 395 e 884, todos do Código Civil não merece acolhimento quando não fica evidente, a partir da leitura do acórdão rescindendo, o descumprimento destas normas regras.
5. A discussão acerca da fixação do dies ad quem de incidência dos juros remuneratórios, previstos em contrato de plano de previdência privada, como a data do desligamento do plano, já se exauriu, conforme voto condutor do agravo de instrumento (Acórdão n. 918.820), sem que violação à coisa julgada material restasse comprovada, pois a c. 1a Turma Cível apenas delimitou este termo final, ante a sua ausência no título executivo judicial e a incidência do efeito devolutivo em profundidade. 5.1. Não podem, assim, os Autores sustentarem eventual violação aos arts. 389, 395 e 884, todos do Código Civil, pois estas regras referem-se a juros moratórios.
6. Pedido da ação rescisória. Improcedente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC; observada, no entanto, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.